Tribunal: STF
Processo: HC 197657
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Lana Abadia Oliveira, em favor de Rodrigo da Silva Alves, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 638.566 – MT.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 154-A, § 3º, e 155, § 4º, II, ambos do Código Penal, por associação com outros acusados para invadir, mediante clonagem, aplicativo do WhatsApp do Secretário Municipal de Planejamento e Finanças da Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda (MT) e, por meio de tal ato, furtar valores pecuniários da municipalidade.
     Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TRF da 1ª Região postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 1, p. 79)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF.
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.
    Alega que o paciente é primário e possui bons antecedentes, além de residência e emprego fixo.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pela Ministro Presidente do STJ, que indeferiu liminarmente o HC n. 638.566 – MT.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC.
    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, visando a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, principalmente em do modus operandi do delito praticado.
    Cito, a propósito, trechos da decisão que decretou a prisão preventiva:
    “1.7 - RODRIGO DA SILVA ALVES
    A exemplo do quanto afirmado com relação a DEJACI CASSIMIRO DOS SANTOS, quase a totalidade da quantia de R$480.126,38 (quatrocentos e oitenta mil, cento e vinte e seis reais e trinta e oito centavos) fraudulentamente destacada da conta da Prefeitura de Pontes e Lacerda-MT para empresa individual titularizada por RODRIGO DA SILVA ALVES (003.831.901-26) foi trocada por bitcoins, em 11/05/2020, por intermédio das corretoras de criptoativos MERCADO BITCOIN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA e FOXBIT SERVIÇOS DIGITAIS S.A. Na MERCADO BITCOIN foi operacionalizado o quantum de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), ao passo que na FOXBIT SERVIÇOS DIGITAISfoi transacionado R$10.000,00 (dez mil reais), ocorrendo ambas as operações no mesmo dia de execução da fraude bancária objeto de apuração. Em colaboração com a investigação as citadas corretoras encaminharam os dados cadastrais para abertura de conta e das operações em bitcoin realizadas por RODRIGO: [...] Visualiza-se, a partir do complexo de imagens ilustrado supra, que o investigado RODRIGO DA SILVA ALVES tirou, para fins de cadastro junto ao MERCADO BITCOIN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, uma selfie em que consta a frase “quero comprar bitcoin 19/03/2020”, e outra para realizar cadastro na FOXBIT SERVIÇOS DIGITAIS – não tendo sido possível confirmar o destino dos bitcoins, os quais foram retirados das contas mantidas nas corretoras de criptoativos imediatamente após a realização da negociação de trade. Fundamental, pois, a atuação de RODRIGO DA SILVA ALVES no contexto da fraude levada a cabo em face da Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda-MT, em se considerando que o montante a ele ilicitamente transferido (R$410.000,00) até o momento não foi reavido, justamente por conta da aludida fragmentação no mercado de criptoativos. Caracterizada, em razão dos mesmos motivos invocados no tópico 1.2, em que individualizada a conduta de DEJACI CASSIMIRO DOS SANTOS, a necessidade de decretação de sua segregação cautelar, com vistas à manutenção da ordem pública, obstando-se o cometimento de novos crimes pelos envolvidos, em especial no que tange ao papel assumido por RODRIGO, de propiciar o escoamento do produto do crime”. (eDOC 1, p. 59)
     Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente